Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA RECONHECIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. ART. 35-C, DA LEI 9.656/98. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo d. juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que o plano de saúde réu autorize e custeie a internação da parte autora em UTI pediátrica, bem como a realização de tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica. Além disso, o magistrado de origem condenou a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 15.000,00 a título de danos morais, com os devidos encargos legais.

2. Reconhecida a gravidade da doença, é imperiosa a assistência emergencial, pois ocorrida após as 24 horas iniciais da assinatura do contrato. Dessa maneira, é completamente abusiva a alegação da ré de observância de período contratual de carência de 180 dias e reconhecimento de eventual direito à internação após constatação de situação de urgência ou emergência por junta médica.

3. É importante notar que o juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. Desta forma, nas palavras do d. juízo a quo, “o quadro de urgência vivenciado pela parte autora e negativa de cobertura em situação de urgência, com risco de agravamento e resultado nefasto, inflige notório temor, sendo certo que a conduta da requerida excedeu o mero inadimplemento contratual, alcançando direitos da personalidade do consumidor, que se viu privado do atendimento securitário, em situação de perigo à saúde”. Firme nessas razões, entendo que o valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais em favor do menor, atende ambos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como medida apta a desestimular possíveis reiterações de conduta pelo agente causador do dano.

4. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, adoto o parecer do membro do Ministério Público, ao lembrar que o STJ entende que “no caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ”. Logo, escorreita a sentença também nesse aspecto.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.